Tribunal: TCU
Processo: 017.296/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6086/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.296/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Anivone Costa (XXX.922.599-XX); Celia da Costa (XXX.338.969-XX); Claudia Cunha da Silva (XXX.221.247-XX); Jany Fatima Ribeiro (XXX.920.589-XX); Lucia Toyoshima Krauser (XXX.580.719-XX); Monique Cunha da Silva (XXX.709.569-XX); Patricia Cunha da Silva (XXX.065.909-XX); Regina Maria da Costa (XXX.340.609-XX); Seani da Costa Oliveira (XXX.453.769-XX); Sonia Costa Pinheiro de Oliveira (XXX.601.549-XX); Sonia Schmorantz (XXX.414.500-XX); Vera Mirna Schmorantz (XXX.587.870-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.